Tribunal: TJMT
Processo: 0001994-42.2014.8.11.0050
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0001994-42.2014.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enriquecimento ilícito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AEWELYN MISSLENY MORAIS - CPF: 866.217.771-91 (RECORRENTE), ROGERIO DE CAMPOS - CPF: 120.164.318-06 (ADVOGADO), DILZA DE FATIMA ZAMPARONI - CPF: 483.039.419-68 (RECORRENTE), ELIZANDRA ALVES PEREIRA DA SILVA SOUZA - CPF: 891.143.101-04 (RECORRENTE), INEZ DE AVILA DEL BARCO - CPF: 581.803.701-00 (RECORRENTE), MARIA CLEUDA SILVA DE SANTANA - CPF: 699.722.494-68 (RECORRENTE), MARIA DAS MERCES DE SOUZA HENKES - CPF: 916.736.741-00 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA DE ASSUNCAO - CPF: 277.429.461-49 (RECORRENTE), MARI CANDIDA ZAMINHAN - CPF: 582.867.649-00 (RECORRENTE), SILVANA GONCALVES DE MELO STIELER - CPF: 127.339.458-58 (RECORRENTE), VANIA MARLIZE MARQUES VAN DER SAND - CPF: 590.366.300-10 (RECORRENTE), FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE CAMPO N DO PARECIS - CNPJ: 24.734.238/0001-09 (RECORRIDO), CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - CPF: 883.124.371-34 (ADVOGADO), MAURO VALTER BERFT - CPF: 308.107.010-49 (RECORRIDO), ANDERSON ELIAS SIEBERT - CPF: 782.913.481-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (RECORRIDO), MAIRA GIOVANA LESCIUK PEREIRA - CPF: 759.160.880-00 (ADVOGADO), CASSIA MATOS AMARAL - CPF: 033.253.745-57 (ADVOGADO), DEISI KOLLING - CPF: 018.304.440-18 (ADVOGADO), LAURA TIBIRICA ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 009.158.011-08 (ADVOGADO), DEBORA MARQUES VAN DER SAND - CPF: 028.849.071-14 (ADVOGADO), EDUARDO SOMMER DUTRA - CPF: 016.540.811-16 (ADVOGADO), DEBORA MARQUES VAN DER SAND - CPF: 028.849.071-14 (ADVOGADO), LAURA TIBIRICA ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 009.158.011-08 (ADVOGADO), DEISI KOLLING - CPF: 018.304.440-18 (ADVOGADO), CASSIA MATOS AMARAL - CPF: 033.253.745-57 (ADVOGADO), EDUARDO SOMMER DUTRA - CPF: 016.540.811-16 (ADVOGADO), ROGERIO DE CAMPOS - CPF: 120.164.318-06 (ADVOGADO), MAIRA GIOVANA LESCIUK PEREIRA - CPF: 759.160.880-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (RECORRENTE), ANDERSON ELIAS SIEBERT - CPF: 782.913.481-20 (ADVOGADO), MAURO VALTER BERFT - CPF: 308.107.010-49 (RECORRENTE), CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - CPF: 883.124.371-34 (ADVOGADO), FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE CAMPO N DO PARECIS - CNPJ: 24.734.238/0001-09 (RECORRENTE), VANIA MARLIZE MARQUES VAN DER SAND - CPF: 590.366.300-10 (RECORRIDO), SILVANA GONCALVES DE MELO STIELER - CPF: 127.339.458-58 (RECORRIDO), MARI CANDIDA ZAMINHAN - CPF: 582.867.649-00 (RECORRIDO), MARIA APARECIDA DE ASSUNCAO - CPF: 277.429.461-49 (RECORRIDO), MARIA DAS MERCES DE SOUZA HENKES - CPF: 916.736.741-00 (RECORRIDO), MARIA CLEUDA SILVA DE SANTANA - CPF: 699.722.494-68 (RECORRIDO), INEZ DE AVILA DEL BARCO - CPF: 581.803.701-00 (RECORRIDO), ELIZANDRA ALVES PEREIRA DA SILVA SOUZA - CPF: 891.143.101-04 (RECORRIDO), DILZA DE FATIMA ZAMPARONI - CPF: 483.039.419-68 (RECORRIDO), AEWELYN MISSLENY MORAIS - CPF: 866.217.771-91 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TAIANA CRISTINA CARVALHO MARQUES - CPF: 028.565.441-18 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo Interno no
0001994-42.2014.8.11.0050.

Origem: 1a Vara Cível de Campo Novo dos Parecis.

Agravante: AEWELYN MISSLENY MORAIS e outros.

Agravado:
FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE CAMPO N DO PARECIS
.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/02/2026.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PROCESSO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO FALECIDO. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO FORMAL NO PJE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. DESERÇÃO RECURSAL. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a embargos de declaração opostos em face de decisão que não conheceu de recurso inominado por deserção, após a revogação do benefício da gratuidade da justiça e a determinação de recolhimento do preparo recursal, cuja intimação foi direcionada a advogado já falecido, sendo postulada a nulidade dos atos processuais por ausência de intimação válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há nulidade processual em razão de intimações realizadas em nome de advogado falecido, quando inexistente habilitação formal de novo patrono no sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) e verificada a inércia da parte por lapso temporal significativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O processo eletrônico possui regulamentação específica que impõe ao advogado o dever de promover sua habilitação formal nos autos em que pretende atuar, nos termos da Resolução no 03/2018 do Tribunal Pleno.

4.

O falecimento do advogado ocorreu anos antes das decisões impugnadas, sem que a parte ou novo patrono providenciasse a regularização da representação processual no sistema PJe.

5.

A parte somente suscitou a alegada nulidade quase cinco anos após o falecimento do patrono e aproximadamente dois anos após as decisões que pretende anular, evidenciando desídia processual.

6.

A jurisprudência reconhece que a ausência de habilitação formal no PJe constitui ônus exclusivo do advogado, afastando a configuração de nulidade por falta de intimação.

7.

Não se admite a decretação de nulidade quando a parte deu causa ao vício processual, nos termos do art. 276 do Código de Processo Civil.

8.

A decisão monocrática impugnada encontra-se em consonância com a legislação processual vigente e com a interpretação jurisprudencial consolidada sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Compete exclusivamente ao advogado promover sua habilitação formal no sistema PJe, não se configurando nulidade processual por intimação direcionada a patrono falecido quando inexistente regularização da representação.

2.

A inércia prolongada da parte em regularizar a representação processual impede o reconhecimento de nulidade fundada em ausência de intimação.

3.

Não pode alegar nulidade a parte que deu causa ao vício processual, nos termos do art. 276 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 276 e 1.021, § 4o; Resolução no 03/2018 do Tribunal Pleno.
Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Agravo de Instrumento no 1.0000.23.317553-8/001, Rel. Des. Amorim Siqueira, 9a Câmara Cível, j. 30.07.2024.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no § 1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática de embargos de declaração que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo agravante, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

O agravante postula a reforma da decisão agravada, para dar provimento ao recurso interposto no sentido de reconhecer a nulidade processual (ausência de intimação da decisão que revogou o benefício de gratuidade).

O agravado não apresentou contrarrazões.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Em 12/06/2014, os agravantes ajuizaram ação com o objetivo de impor ao FUNSEM e ao Município de Campo Novo do Parecis a restituição dos valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre 1/3 de férias e função gratificada desde o ano 2009, sendo que em 25/06/2014, foi deferida a justiça gratuita e determina a citação.

Foi proferida sentença em 21/06/2016, julgando parcialmente procedente a ação para condenar o FUNSEM tão somente ao ressarcimento das contribuições previdenciárias que incidiram sobre 1/3 de férias.

Ambas as partes interpuseram recurso. Por conseguinte, em 24/09/2021, foi proferida decisão monocrática revogando a gratuidade da justiça e determinando aos recorrentes o recolhimento do preparo recursal em 48h. Publicação direcionada ao causídico falecido.

Em decisão monocrática prolatada em 01/10/2021, o recurso dos Autores/Agravantes não foi conhecido por reconhecer a deserção. A publicação da decisão no Dje 11077, em nome do Dr. Rogério de Campos, falecido em novembro de 2018.

Diante da intimação em nome do advogado falecido, os agravantes alegam nulidade processual, motivo pelo qual opuseram Embargos de Declaração.

Na data de 03/10/2025, foi proferida decisão monocrática rejeitando os embargos de declaração. Desse modo, o presente agravo foi interposto objetivando o reconhecimento da nulidade processual.

O Processo Judicial Eletrônico (PJe) possui regulamentação específica que impõe ao advogado a obrigação de solicitar formalmente sua habilitação nos autos de cada processo em que deseja atuar, conforme artigo 21 da Resolução no 03/2018 do Tribunal Pleno.

No caso dos autos, o falecimento do advogado ocorreu em novembro de 2018, sendo que a decisão que revogou a gratuidade e determinou o preparo é de setembro de 2021, e a decisão de deserção é de outubro de 2021. Os agravantes, por sua vez, somente vieram aos autos para arguir a nulidade em meados de 2023, quase 05 (cinco) anos após o falecimento de seu patrono e quase 02 (dois) anos após a decisão que pretendem anular.

Dessa forma, resta demonstrado que o patrono não promoveu a sua devida habilitação formal no sistema Pje, caracterizando descumprimento das normas processuais aplicáveis.

A jurisprudência pacífica reconhece que a omissão do advogado em promover sua habilitação formal nos autos constitui negligência processual, afastando eventual alegação de nulidade processual por ausência de intimação. Precedentes indicam que a habilitação no sistema PJe é responsabilidade exclusiva do advogado e impede a alegação de nulidade.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - NULIDADE PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS - CADASTRAMENTO DOS ADVOGADOS NOS AUTOS - ÔNUS QUE LHE COMPETE - ART. 5o DA LEI 11.419/2006 E ART. 89 DO PROVIMENTO No 355/2018 DA CGJMG - DESÍDIA - INTIMAÇÃO CONVALIDADA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Conforme previsão do art. 5o da Lei 11.419/2006 e art. 89 do Provimento no 355/2018 da CGJMG, compete exclusivamente ao advogado da parte o seu cadastramento no processo eletrônico.Considerando que a ausência de intimação da embargada acerca dos atos processuaisse deu em razão da desídia de seus procuradores em providenciaremo seu cadastramentojunto ao PJE, não há que se falar em nulidade processual, até mesmo porque, segundo o art. 276 do CPC, "quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretaçãodestanão pode serrequerida pela parte que lhe deu causa .". Decisão agravada reformada. Recuso provido. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 31755467820238130000 1.0000.23.317553-8/001, Relator: Des.(a) Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 30/07/2024, 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:02/08/2024)

Assim, compete ao advogado promover a habilitação formal no sistema PJe e, por consequência, não se configura nulidade processual.

Portanto, não comporta reparo a decisão
monocrática
, pois, foi prolatada em consonância com a legislação vigente e sua interpretação prevalente.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

Caso o julgamento ocorra pela unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026